Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é viável a majoração do montante mensal dos alimentos prestados pelo genitor ao seu filho.
2. O recorrente sustenta a necessidade de produção de prova que permita o afastamento do sigilo bancário em desfavor do alimentante, para que seja possibilitada a comprovação de sua real capacidade financeira. 2.1. O afastamento do sigilo bancário é medida comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza penal e, regra geral, está sujeito à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.2. Convém ressaltar que a referida medida exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.3. Assim, a supressão do sigilo não se revela necessária no caso em exame, diante da existência de outros meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. No caso em deslinde verifica-se que os elementos que integram o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante foram devidamente demonstrados, uma vez que o próprio genitor, ora apelado, reconheceu a insuficiência do valor anteriormente fixado diante das atuais necessidades da criança, ora apelante, tendo proposto, de modo espontânea, a majoração dos alimentos. Essa conduta evidencia não apenas a possibilidade financeira do alimentante, mas também a necessidade concreta do alimentado, circunstância que justifica a majoração dos alimentos.
5. Diante desse contexto, a fixação dos alimentos para o quantum correspondente a 28,3% (vinte e oito inteiros e três décimos por cento) do salário mínimo vigente revela-se a medida mais adequada e proporcional às circunstâncias reveladas pelo caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.